Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes, mantendo a decisão que deferiu a penhora de 2% sobre o faturamento diário das executadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição alegados pelas embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento quando a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o julgador.
4. O acórdão embargado enfrentou devidamente as questões relevantes, inclusive quanto à aplicação do Tema 769 do STJ e à possibilidade de inobservância da ordem legal de penhora em situações excepcionais.
5. Foi analisada a alegação de ausência de condições financeiras das embargantes, constando expressamente que o ônus de demonstrar que a penhora sobre o faturamento contraria as teses firmadas no Tema 769 do STJ recai sobre as executadas, o que não ocorreu no caso concreto.
6. As insurgências revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.
7. Não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firmada a convicção em fundamentação adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não configuram omissão ou contradição as alegações que, a pretexto de apontar vícios na decisão, revelam mero inconformismo com os fundamentos adotados e buscam a rediscussão da matéria já decidida. 2. É ônus da parte executada demonstrar concretamente que a penhora sobre seu faturamento inviabiliza suas atividades empresariais ou compromete obrigações assumidas em recuperação judicial.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n° 769.